Tribunal: TJDFT
Processo: 0725284-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA ALEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A impugnação foi rejeitada, sob o argumento de que as questões anteriores à sentença estavam acobertadas pela preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é admissível a alegação de causas modificativas ou extintivas ao direito do autor em sede de cumprimento de sentença, conforme o art. 525, VII, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 525, VII, do Código de Processo Civil admite a alegação de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, desde que supervenientes à sentença.
As causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito a serem alegadas em impugnação são aquelas posteriores à sentença, pois não se executa o contrato celebrado pelas partes, mas a sentença.
No caso em questão, a possibilidade de reconhecimento de pagamentos parciais ocorridos antes do ajuizamento da ação não encontra respaldo na legislação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: As causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito a serem alegadas em impugnação ao cumprimento de sentença são aquelas posteriores à sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, VII.